Tribunal: TJSP
Processo: 2006710-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Acidente de Trabalho – Agravo de instrumento – Decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária e prevê a devolução dos honorários periciais a cargo do agravante, caso o pedido seja julgado improcedente – Inadmissibilidade – Gratuidade que decorre do simples comando legal e engloba dos os encargos da sucumbência – Devolução dos honorários periciais que deve atender ao teor do tema no

Ementa:
Acidente de Trabalho – Agravo de instrumento – Decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária e prevê a devolução dos honorários periciais a cargo do agravante, caso o pedido seja julgado improcedente – Inadmissibilidade – Gratuidade que decorre do simples comando legal e engloba dos os encargos da sucumbência – Devolução dos honorários periciais que deve atender ao teor do tema no 1.044, do C. STJ.

Dou provimento ao recurso.